Tribunal: STF
Processo: ARE 1320464
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. EXAME DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO APLICADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EX-POLICIAL MILITAR. NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE EXCLUSÃO. REINTEGRAÇÃO COM O CONSEQUENTE DIREITO DE RECEBER OS VENCIMENTOS DO PERÍODO.



    1. Trata-se de ação ajuizada por ex-policial militar que pretende a nulidade da decisão que o excluiu ex officio, sua reintegração e consequente pagamento dos vencimentos que deixou de receber. A sentença julgou improcedentes os pedidos.



    2. É possível a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo na hipótese em que há violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.



    3. Na espécie houve clara violação do princípio da razoabilidade como dever de congruência, tendo em vista a enorme discrepância entre as impressões que foram favoráveis ao ex-policial e explicitadas no curso do processo administrativo e a decisão final do Comandante Geral da PMERJ, além da violação do princípio da isonomia, tendo em vista que a decisão de que aqui se cuida foi deveras exagerada se comparada com outra de caso similar em que não houve exclusão do militar. Nesse contexto, exsurge a violação ao princípio da proporcionalidade.



    4. Policial instrutor de tiro, registrado em várias entidades, que foi a São Paulo e adquiriu munição para uso com seus alunos, sem as autorizações regulamentares. Falta que, segundo o Conselho de Disciplina, poderia ser punida com prisão, como recomendado pelo Comandante do Batalhão onde o policial era lotado.



    5. Clara é então a nulidade da decisão administrativa, devendo, portanto, ser reintegrado o policial militar com o consequente pagamento das verbas pretéritas, observada a prescrição quinquenal incidente no caso.



    6. Quanto ao outro pedido do autor, ora apelante, para ser submetido a uma junta médica com o propósito de passar para a inatividade, não se vislumbra interesse de agir.



    7. Dado provimento parcial ao recurso” (fl. 1, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República, ao argumento de “que o recorrido praticou transgressão disciplinar grave, conforme constou do acórdão recorrido. Resta perquirir, assim, se o juízo de proporcionalidade adotado no acórdão recorrido para afastar a aplicação da pena de exclusão encontra-se em consonância com o ordenamento constitucional” (fl. 5, e-doc. 13).



    Assevera que, “não havendo dúvida quanto ao cometimento de transgressão disciplinar grave, a aplicação da sanção cabível consiste em matéria reservada exclusivamente à autoridade competente, que detém as capacidades institucionais adequadas para, no caso concreto, exercer o juízo de proporcionalidade e, fundamentadamente, decidir qual a sanção a ser aplicada ao militar” (fl. 5, e-doc. 13).



    Pontua que, “em hipóteses excepcionais, o Poder Judiciário pode interferir no juízo formulado pelo administrador, quando houver flagrante violação ao princípio da proporcionalidade. No entanto, essa não parece ser a situação deste processo, justamente por ser incontroverso o fato de que o recorrido praticou transgressão disciplinar grave” (fl. 6, e-doc. 13).



    Ressalta que “a pena de prisão sugerida no acórdão recorrido é a sanção disciplinar mais grave a ser aplicada ao militar após a pena de exclusão. Isso significa dizer que a escolha entre as sanções cabíveis encontra-se dentro do juízo de proporcionalidade, que somente pode ser exercido pela autoridade administrativa competente, de forma fundamentada” (fl. 6, e-doc. 13).



    Assinala que “a manutenção do acórdão recorrido pode gerar uma insegurança jurídica, uma vez que, mesmo diante da gravidade de determinada infração disciplinar, o militar punido com a pena de exclusão da Corporação poderá recorrer ao Poder Judiciário para postular a sua conversão para a pena de prisão, o que, conforme sustentando, consiste em violação ao princípio da separação de poderes (artigo 2º da Constituição da República)” (fl. 6, e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (fls. 3-5, e-doc. 37).



    No agravo, o agravante sustenta que “a análise dos argumentos apresentados no recurso extraordinário revela que a matéria questionada perante o Supremo Tribunal Federal diz respeito apenas à questão de direito de natureza constitucional” (fl. 3, e-doc. 47).



    Assevera que, “diante da particularidade do caso concreto, que afasta qualquer hipótese de rediscussão de matéria fática, pretendeu-se perquirir se o juízo de proporcionalidade adotado pelo juízo a quo para afastar a aplicação da pena de exclusão encontra-se em consonância com o ordenamento constitucional” (fl. 4, e-doc. 47).



    Salienta que, “não havendo dúvida quanto ao cometimento de transgressão disciplinar grave, a aplicação da sanção cabível consiste em matéria reservada exclusivamente à autoridade competente, que detém as capacidades institucionais adequadas para, no caso concreto, exercer o juízo de proporcionalidade e, fundamentadamente, decidir qual a sanção a ser aplicada ao militar” (fl. 4, e-doc. 47).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “É possível o Poder Judiciário reavaliar o mérito administrativo, nas hipóteses de comprovada violação da lei ou dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, não existe um cheque em branco para a Administração, pois, a rigor, sempre haverá o sistema de freios e contrapeso (...) 



    A fim de que um ato jurídico possa ser considerado razoável é necessário um suporte empírico adequado para a medida adotada, o que no caso não houve tendo em vista uma relação de congruência da decisão final do Comandante Geral da PMERJ e as impressões havidas no curso do processo administrativo; além da decisão em caso muito similar e que não teve o mesmo desfecho (...) 



    O autor é instrutor de tiros registrado na Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, é membro da Academia Mageense de Formação de Vigilantes, bem como é sócio do Clube de Tiro, Caça e Pesca de Teresópolis (...) 



    Portanto, é verossímil que a munição adquirida se destinava a uso com seus alunos (...)



    O Comandante do Batalhão onde o apelante era lotado aferiu que se tratava de transgressão disciplinar de menor potencial, não afetando a honra pessoal e decoro da classe, nem maculando a imagem da Corporação (...) 



    O mesmo ocorreu, com a chancela do Comandante Geral, em caso bastante similar no qual o militar se ausentou do país sem observar normas e foi acusado de ter cometido ilícito penal, qual transportar medicamentos sem registro na ANVISA, o que rendeu a ele detenção pela transgressão grave, mas, repita-se, permaneceu na Corporação (...) 



    Parece haver dois pesos e duas medidas, pois não se afigura nada congruente a diversidade de decisões diante de casos tão similares, o que implica, ademais, em violação da proporcionalidade, dada a diferença do efeito implicado, em um caso exclusão e no outro a não exclusão; afora a clara violação do princípio da isonomia (...) 



    Afigura-se muito claro, portanto, que o caso trata de decisão que viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, e isonomia; passível, portanto, de nulidade ora decretada (...) 



    Quanto ao pedido de condenação ao pagamento dos vencimentos a partir da data de exclusão - inserido no quinquênio anterior ao ajuizamento da presente ação - afigura-se procedente” (fls. 6-9, e-doc. 4).



     Quanto à alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não contraria o princípio da separação dos Poderes. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA FEDERAL. GRAVAÇÃO DOS EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA. FRANQUEAMENTO DE ACESSO AO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 2º DA LEI MAIOR. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. EXAME DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.138.202-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.1.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO – ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS DO ATO PRATICADO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – REEXAME DE FATOS E PROVAS, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (ARE n. 757.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.299.799-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.4.2021).



    6. O exame da pretensão do agravante no ponto relativo à proporcionalidade e à razoabilidade da sanção administrativa aplicada exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.197.842-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.8.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Agente Penitenciário. Processo Administrativo Disciplinar. Análise da proporcionalidade das penalidades. Impossibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Não viola o princípio da separação de poderes o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 994.717-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO APLICADA. ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a decisão administrativa que conclui pela demissão do autor não encontrou embasamento nas provas produzidas no inquérito policial, motivo pelo qual considerou desarrazoada a sanção aplicada. Para divergir de tal conclusão seria necessária a análise dos fatos e prova dos autos, o que é vedado pela súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 783.609-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20.9.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora